Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-52.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000888-52.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO TESOUROS ETERNOS - CASA DE ORACAO - CNPJ: 27.648.581/0001-29 (RECORRIDO), DAYANA DA SILVA ALVES DE ASSIS - CPF: 027.807.421-94 (ADVOGADO), RAZOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 19.847.182/0001-69 (RECORRENTE), RONALDO MATHEUS PHILIPPSEN - CPF: 034.578.710-27 (ADVOGADO), ISABELI COCCO TONELLO - CPF: 032.150.270-11 (ADVOGADO), JANDARA CHRISTINE MIOTTO DOS SANTOS - CPF: 032.058.220-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Nº Recurso

:

1000888-52.2023.8.11.0037

Origem

:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s)

:

RAZOR DO BRASIL LTDA

Recorrido(s)

:

MINISTERIO TESOUROS ETERNOS - CASA DE ORACAO

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRAS EFETUADAS PELA
INTERNET
– NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – AUSÊNCIA DE ESTORNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 191075594), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Ainda, determinou o cancelamento imediato do contrato de compra dos dois computadores e a restituição, em parcela única, do valor
R$ 11.835,03 (onze mil oitocentos e trinta e cinco reais e três centavos)
, à parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE, acrescido de juros legais de 1% ambos a contar da data do efetivo desembolso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de danos morais;

2) Afastar o dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor promoveu a compra de 2 (dois) computadores da empresa reclamada, por meio de compra online (internet), no dia 19/09/2022, tendo juntado comprovantes de pagamento, pago à vista, na modalidade PIX, no valor total de R$ 11.835,03 (onze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e três centavos).

Afirma que o prazo para entrega do produto, inicialmente, era de 35 (trinta e cinco) a 60 (sessenta) dias, assim, sendo o último prazo para entrega a data de 19/11/2022, e não fora cumprido pelo Requerido.

A sentença bem elucidou a questão:

(...) em razão da demora na entrega dos aparelhos, encaminhou e-mail para a ré, questionando sobre a entrega dos produtos, porém não obteve resposta, motivo pelo qual entrou em contato com a ré por meio de ligações e mensagens no WhatsApp.

Assevera que na data de 14/12/2022, a requerente contatou a requerida para saber da situação do produto, sendo informada que estava com “indisponibilidade de peças de fabricantes e fornecedores...” disse ainda que “esperavam receber as tais peças na primeira quinzena de janeiro”.

Aduz que na data de 27/12/2022, novamente a requerente entrou em contato com a requerida, porém obteve a mesma resposta. Já na conversa do dia 19/01/2023, a requerida informou a requerente que novamente não poderia cumprir o prazo, alegando que o produto não seria novamente entregue no prazo ajustado, pois “faltava componentes para realizar a finalização do equipamento...” e disse ainda que a “previsão para essa tal finalização seria apenas na primeira quinzena de fevereiro de 2023”.

Expõe a requerente que, em razão do descumprimento contratual por parte da ré, requereu o cancelamento da compra e a devolução dos valores, sendo que em resposta ao pedido de cancelamento, a requerida respondeu que realizaria o cancelamento, porém, a devolução das quantias pagas seriam em 2 (duas) parcelas iguais, no importe de R$ 5.917,51 (cinco mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), a serem pagas nos dias 07.06.2023 e 07.07.2023. Entretanto, a requerente não concordou com a forma e prazo de devolução dos valores.

decorrido 09 (nove) meses, os produtos adquiridos não foram entregues, nem mesmo ocorreu a restituição dos valores pagos pelo autor.’’

A demandada, aduziu em contestação que de fato o produto não foi entregue, entretanto justificou a demora em razão de falta de componentes para a fabricação do produto, bem como que quando da compra, a requerente já estava ciente de que poderia ter alteração no prazo de entrega.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão singular em determinar a restituição dos valores pagos pela parte autora,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que concerne aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que deixou de proceder a entrega dos produtos adquiridos pelo autor, nem mesmo efetuou a devolução dos valores pagos pelo consumidor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de majoração
dos danos morais
, formulado pela recorrida em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024